Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. FORMA NÃO MERCANTIL. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1. Ainda que as contas sejam apresentadas de forma não mercantil e que o réu esteja impossibilitado de impugná-las, elas devem ser de forma clara e compreensível, a fim de ser apurado, com exatidão, eventual saldo para constituição do título executivo judicial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
2. É desnecessária a determinação de perícia contábil, quando houver prova documental suficiente para o julgamento da causa.